Tribunal: STF
Processo: HC 257370
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ATO APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante esta Corte Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da apelação. Assim, não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito. 2. Agravo regimental não provido.” (eDOC.02)



    Busca-se, em síntese, o afastamento da reincidência, sob o argumento de que a condenação que motivou o reconhecimento da referida agravante teve a punibilidade extinta pela prescrição punitiva retroativa. Afastada a agravante, requer o abrandamento do regime inicial de cumprimento.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Ainda que não fosse o óbice apontado, não antevejo ilegalidade flagrante no reconhecimento da agravante da reincidência.



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Com efeito, verifico que o Juízo de origem reconheceu a agravante da reincidência nos seguintes termos (eDOC.07, p. 588, grifei):



    “Os embargos de declaração, recurso previsto no art. 382 do CPP, são admitidos quando na sentença houver omissão sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi ou que, embora decidido, tenha sido de forma obscura, ambígua ou contraditória.



    No presente caso, com razão o embargante, pois embora tenha sido requerido o reconhecimento da reincidência do réu, porquanto condenado nos autos n. 13567-02.2014.8.24.0039 em 21/05/2010 (Evento 3, CERTANTCRIM238), vindo a praticar novo crime em 28/05/2014, tal situação restou omissa na sentença, que assinalou que não existiam circunstâncias agravantes a serem consideradas.



    Desse modo, imperiosa a readequação da reprimenda, nos seguintes termos:



    Aplicação da pena



    1. Da análise do art. 59 do Código Penal: a) culpabilidade: como grau de reprovabilidade da conduta, autoriza a elevação da pena nesta fase, na medida em que o réu praticou o delito quando estava juntamente com o seu enteado, de apenas 14 anos na época dos fatos, colocando sua vida em risco; b) antecedentes: não registra antecedentes criminais; c) conduta social: nada se apurou de desfavorável em sua conduta social; d) personalidade: sem elementos no processo para aferi-la; e) motivos do crime: próprios do delito; f) circunstâncias do crime: normais à espécie; g) consequências do crime: não foram normais à espécie, pois a atitude do acusado desencadeou uma troca de tiros com a polícia, vitimando uma cidadã que estava em sua residência, com uma bala perdida; f) comportamento da vítima: não há que se falar em comportamento da vítima.



    2. Das agravantes e atenuantes: 



    Presente a circunstância agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, porquanto o réu foi condenado nos autos n. 135670220048240039, que tramitou na 1ª Vara Criminal de Lages, a pena de dois meses de detenção, pelo crime descrito no art. 3º, caput, "a" e "i", c/c art. 6º, § 3º, "b", ambos da Lei n. 4.898/1965, cujo trânsito em julgado se deu em 21/05/2010, vindo a praticar novo crime em 28/05/2014, ou seja, dentro do período depurador de 5 (cinco) anos entre a extinção da punibilidade da ação penal transita em julgada e da data do cometimento do novo crime.



    (...)”



    Como se vê, o reconhecimento da agravante da reincidência foi motivado pela condenação promovida nos autos nº 13567-02.2014.8.24.0039, transitada em julgado em 21.05.2010. Lado outro, o paciente aponta sentença de extinção da punibilidade ocorrida nos autos nº 0020014-75.2010.8.24.0045, cujo trânsito em julgado da condenação ocorreu em 23/04/2010 e da sentença que extinguiu a punibilidade em 06.09.2011, conforme consta na certidão de antecedentes criminais acostada no eDOC.06, p. 103.



    Desse modo, não antevejo verossimilhança na tese defendida pelo impetrante.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente